Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707207-71.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFIZA LUZIANI VARAO RIBEIRO CARVALHO AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN, RODRIGO MENDES DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFIZA LUZIANI VARÃO RIBEIRO CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” requerida por ADRIANO AMARAL BEDRAN e RODRIGO MENDES DO AMARAL: “Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, com pedido de liminar proposta por ADRIANO AMARAL BEDRAN e RODRIGO MENDES DO AMARAL em desfavor KAROLINY SOUZA DE JESUS. Em preliminar de contestação, a ré KAROLINY SOUZA DE JESUS suscita as seguintes preliminares: a) ilegitimidade passiva e b) ausência do valor da causa. Solicita, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A ré RAFIZA LUZIANI VARAO RIBEIRO CARVALHO, em contestação, requer a denunciação da lide de Telefônica Brasil S.A., CNPJ no 02.558.157/0002 -43. Intimados a especificar a provas que pretendiam produzir, assim se manifestaram as partes: a) parte autora: requereu o julgamento antecipado da lide; b) ré KAROLINY SOUZA DE JESUS: não se manifestou; c) ré RAFIZA LUZIANI VARAO RIBEIRO CARVALHO: pugnou pelo depoimento pessoal do representante legal da Telefônica Brasil S/A, do autor e da outra ré; expedição de ofício para a empresa Telefônica Brasil S/A para informar como fora feito a suposta aquisição do Chip Pré-pago que consta em nome da Ré; que este Juízo determine que os provedores de internet e o aplicativo WhatsApp de ambos os autores forneçam à relação de contatos realizados entre os Autores entre o dia 27.02.2021 até o dia 10.03 .2021, com o chip da Telefônica Brasil S/A; expedição de ofício a Telefônica Brasil solicitando à relação de chamada de janeiro de 2021 a 30 de março de 2021 do telefone pós-pago da Ré; expedição de ofício a 5a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, solicitando o andamento da investigação criminal decorrente policial no. 7.193/2021-0, bem como pleiteia a suspensão do feito até que se conclua a investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal. Por meio da petição de ID 114151578, a ré RAFIZA LUZIANI VARAO RIBEIRO CARVALHO opõe embargos de declaração contra certidão que intimou as partes a especificarem provas, alegando omissão quanto a seu pedido, formulado em contestação, de denunciação da lide. É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a gratuidade de Justiça à parte Ré KAROLINY SOUZA DE JESUS, competindo ao autor apresentar impugnação, nos termos do art. 100, verbis: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. No que tange aos embargos de declaração, cumpre esclarecer que não são cabíveis contra certidões que dão andamento ao processo. Assim, recebo os presentes embargos de declaração como petição. Da Denunciação da lide Inicialmente, vale ressaltar que a denunciação da lide se caracteriza como uma ação secundária, de natureza condenatória, introduzida no curso da lide principal, com a finalidade de resguardar, por regresso, o direito do denunciante contra terceiros. É, em suma, um instituto processual que visa atender aos princípios da economia e celeridade processual, evitando-se que uma nova demanda seja proposta, pelo requerido, a fim de se ver indenizado, pelo terceiro, estranho à lide original. A denunciação da lide, com base no art. 125 do Código de Processo Civil, somente tem cabimento quando o denunciado tenha obrigação contratual ou legal de garantir o resultado da demanda. Caso não exista relação jurídica material entre o denunciante e o denunciado, a denunciação é incabível. A norma enuncia que deve haver uma relação jurídica material entre o denunciante e o denunciado. Nos casos dos autos, não há a presença de documentação comprobatória que indique cláusula expressa com a previsão de responsabilidade da denunciada. Assim, indefiro o pedido de denunciação à lide da Telefônica Brasil S.A., CNPJ no 02.558.157/0002 -43.” O Agravante sustenta que, estando a petição inicial baseada em um suposto contrato mantido com a empresa Vivo, é cabível a denunciação da lide da empresa telefônica, uma vez que há a possibilidade de ressarcimento regressivo. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinado o processamento da denunciação da lide com a “citação da Telefônica Brasil S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob no 02.558.157/0002-43, localizada na Área Isolada (Sai), 6580, Salas 102/103 e 201/204, Zona Industrial, Guará- Distrito Federal (CEP 71219-9000)”. Preparo recolhido (33775027; 33775028; 33775025 e 33775026). A decisão de fls. 1/4 ID 34095233 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 35338936). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 01/07/2022 (ID 129738609), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator